Tribunal: TJDFT
Processo: 0008879-25.2017.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENSÃO ADVINDA DE HERDEIRO DA FALECIDA COMPANHEIRA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESTADO. ALTERAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO COM A MORTE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERDURAÇÃO. LEGITIMAÇÃO DO HERDEIRO PARA A POSTULAÇÃO. AFIRMAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. LASTRO TEMPORAL. LIMITAÇÃO. IMPERIOSIDADE. CONVIVENTE CASADO. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO INCONTROVERSA. VÍNCULO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA EM DESFAVOR DA RECORRENTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).

1. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável encarta direito personalíssimo, portanto não transmissível, inerente ao estado dos conviventes, direito inerente aos direitos da personalidade, encerrando ademais, direito patrimonial anexo e reflexo, pois irradia efeitos patrimoniais que transcendem a pessoa dos originariamente legitimados à postulação do reconhecimento do liame, porquanto, reconhecido o vínculo, o patrimônio eventualmente reunido na sua constância a título oneroso poderá vir a ser partilhado, repercutindo na esfera pessoal e patrimonial dos herdeiros.

2. O herdeiro ostenta legitimidade para a propositura de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, não para demandar o direito personalíssimo que assistia ao ascendente ao reconhecimento do seu estado de convivente, mas para demandar o reconhecimento do vínculo como pressuposto para a partilha do patrimônio construído em sua constância, pois, subsistente, deverá ser partilhado, ainda que em sede de sucessão causa mortis, ficando patenteado que, diante dos efeitos patrimoniais que o reconhecimento é passível de irradiar, repercutindo em sua esfera patrimonial, pois o patrimônio eventualmente amealhado na constância do liame poderá vir a ser partilhado e lhe ser transmitido na sequência, encerra direito transmissível.

3. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).

4. Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de que o relacionamento havido, no decorrer do lapso temporal demarcado, fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reúne os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não consubstanciando óbice à sua caracterização sob essa natureza a circunstância de o convivente ter sido casado durante o tempo em que perdurara a vida em comum se aferido que durante todo o interregno estivera separado de fato da esposa (cc, art. 1.723, § 1o).

5. Conquanto o início do relacionamento amoroso seja qualificado como namoro, não reunindo os requisitos indispensáveis à sua qualificação como união estável por ausência dos requisitos necessários à sua emolduração com essa natureza, inviável que, até advento da transmudação do relacionamento e do vínculo em intuito de constituição de família, com caráter definitivo, público e duradouro, seja reconhecido como união estável, o que demarca o termo a partir do qual o vínculo pode ser declarado com essa conformação.

6. O desprovimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o).

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.